Tribunal: STF
Processo: RE 327711
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA STF Nº 284. APELO
 EXTREMO QUE DEBATE MATÉRIA DIFERENTE DA DECIDIDA NO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. O Tribunal a quo limitou-se a decidir que o agravado
fazia jus ao benefício da estabilidade financeira. Em nenhum
momento, pronunciou-se acerca da vinculação do cálculo desta parcela
 remuneratória com o aumento da gratificação paga aos atuais
ocupantes de cargo em comissão.
2. Recurso extraordinário que traz
a esta Corte discussão diferente daquela travada na instância de
origem. Incidência da Súmula STF nº 284.
3. Agravo regimental
improvido.